Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-14.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público – Documento de habilitação técnica (CNH) que deve ser exigido do candidato no momento da posse e não para a participação em fase posterior do certame - Precedentes – Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos.